Tribunal: CARF
Processo: 14041.000028/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000028/2011-36
ACÓRDÃO
2002-009.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALOISIO NALON DE QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO.
Os recursos obtidos mediante cessão de crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública (precatório) não integram a base de cálculo na declaração
de ajuste anual.
CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO EM
SEPARADO
A diferença positiva entre o valor de alienação (valor líquido recebido do
cessionário pela cessão de direitos do precatório) e o custo de aquisição na
cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos contra a
Fazenda Pública não integra a base de cálculo do imposto na declaração de
ajuste anual do cedente (contribuinte), devendo ser tributada em
separado, à alíquota de 15%.
CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPENSAÇÃO.
O acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na fonte dos
rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento em que for
quitado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios. Não obstante, por não constituir ônus do cessionário nem do
cedente, o imposto sobre a renda retido na fonte não integra a base de
cálculo do ganho de capital e não é passível de compensação ou dedução.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL.
Os honorários advocatícios e periciais devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos, haja vista que somente a
parcela correspondente aos rendimentos tributáveis poderá ser deduzida
da base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000028/2011-36
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
A Notificação de Lançamento descreveu como infringência: Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte – e esclareceu que por ocasião de procedimento fiscal de
revisão de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, retida em Malha Fiscal, realizado em 21/07/2008, verificou-se que a diferença a menor
entre os rendimentos declarados recebidos da Fonte Pagadora Secretaria de Estado de Saúde do
DF – CNPJ no 00.394.700/0001-08, e àqueles informados em DIRF, correspondiam aos honorários
advocatícios relativos à Ação Trabalhista no 0016200-63.1986.5.10.004, Precatório no 449/1994,
que diante disso, foi confirmada a restituição pleiteada no valor de R$ 23.671,13.
Que não obstante após o encerramento do procedimento fiscal acima, identificou-
se fato não conhecido por ocasião do trabalho, consubstanciado na existência de CESSÃO DE
DIREITOS de valor recebido por meio do Precatório no 449/1994, conforme documento acostado
ao Processo Judicial acima mencionado (Certidão no 031/2010 – T.T. 10a Região, razão pela qual se
procede ao presente lançamento, à luz do disposto no art. 149, inciso VIII, do CTN.
A Autoridade fez a seguinte observação: que a CESSÃO DE DIREITOS representados
por créditos líquidos e certos pertencentes a pessoa física (cedente) está sujeita `apuração de
ganho de capital, na forma da legislação pertinente, e, portanto, à tributação definitiva. Assim, o
valor correspondente à CESSÃO DE DIREITOS não deverá integrar a base de cálculo, nem o
imposto pago poderá ser deduzido na Declaração de Ajuste Anual.
Tratou do Ajuste de Rendimentos Tributáveis declarados na DIRPF/2007, relativos à
Fonte Pagadora SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. Que constatada a divergência entre os
Rendimentos Tributáveis relativos à Fonte Pagadora SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF -
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000028/2011-36
3
CNPJ no 00.394.700/0001-08, decorrente de Decisão da Justiça do Trabalho (Ação Trabalhista no
0016200-63.1986.5.10.004, Precatório no 449/1994, impetrada contra a FHDF – CNPJ no
00.394.684/0001-53) declarados pelo contribuinte e aqueles sujeitos ao ajuste anual, apurados
pela Fiscalização, a partir da Certidão no 031/2010 e documentação comprobatória apresentada
pela Fonte Pagadora.
Que nessa apuração de Rendimentos Tributáveis pela Fiscalização foi
desconsiderado o valor das CESSÕES DE DIREITOS efetuada pelo contribuinte, no total de R$
115.719,10, conforme demonstrado na CERTIDÃO No 031/2010 – TRT 10a REGIÃO. Os honorários
advocatícios e periciais foram considerados no percentual de 81,10%, conforme adiante
detalhado:
Rendimentos Brutos do Precatório, já excluídas as Cessões:
R$ 232.466,59
(-) Valor do FGTS................................................................... R$ 19.948,91
(-) Honorários Advocatícios (81,10% x R$ 17.245,51)........ R$ 13.985,25
(-) Honorários Periciais (81,10% x R$ 7.822,45).................. R$ 6.343,62 =
Total de Rendimentos Tributáveis (Precatório) ................. R$ 192.188,81
(+) Total de Rendimentos de Aposentadoria........................... R$ 105.045,34
= Total dos Rendimentos apurados pela Fiscalização........... R$ 297.234,15
Total dos Rendimentos declarados pelo contribuinte.......... R$ 324.290,59
Rendimentos Tributáveis declarados a maior........................ R$ 27.056,44
Observou ainda, a Autoridade Fiscalizadora que os valores dos honorários
advocatícios e periciais passíveis de dedução correspondem a 81,10% do total pago, tendo em
vista que, para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual, os rendimentos totais
recebidos da ação devem ser separados entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual,
rendimentos isentos e não tributáveis e créditos sujeitos a ganho de capital. No presente caso, o
percentual de 81,10% corresponde ao valor tributável sujeito ao ajuste anual, conforme abaixo:
Valor Bruto Total do Acordo, conforme Certidão no 031/2010 – R$ 1.028.285,36
(100,00%)
(-) FGTS corrigido............................................................. – R$ 78.677,86
(-) Total de Cessões............................................. ... – R$ 115.719,10
= Valor tributável sujeito ao Ajuste Anual................................. - R$ 833.888,40
Sobre a Glosa do IRRF indevidamente compensado a Autoridade Fiscalizadora
descreveu que constatada a compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 31.321,74,
relativamente à Fonte Pagadora SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF – CNPJ no
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000028/2011-36
4
00.394.700/0001- 08, esse valor corresponde à CESSÃO DE DIREITOS do Precatório no 449/1994,
conforme CERTIDÃO No 031/2010 – TRT 10a REGIÃO, com os valores a seguir descritos:
Imposto apurado decorrente do IRRF glosado..................................... R$
31.321,74
(-) Valor Compensado (27,5% x R$ 27.056,74).................................... R$ 7.440,52
= Imposto Devido.............................................................................. R$ 23.881,22
A Fiscalização instruiu o processo com cópia da Certidão no 031/2010 emitida pelo
Tribunal Regional do Trabalho – 10a Região, na data de 01/03/2010, para efeito de comprovar que
houve a CESSÃO DE DIREITOS, no valor de R$ 115.719,10, e que sobre tal valor houve retenção de
IRRF no valor de R$ 31.321,74, fl no 22.
Inconformado o sujeito passivo protocolou impugnação com as seguintes
argumentações:
a) Que o contribuinte é médico, servidor público aposentado do DF e, em virtude de
pagamentos incorretos em seus rendimentos ajuizou ação trabalhista (processo no 162/86), na
qual sagrou-se vencedor, tendo sido formado o precatório no 449/94;
b) Em que pese o ano de expedição do precatório, o DF suspendeu o pagamento
deixando o exequente sem previsão de recebimento dos valores que lhe eram devidos;
c) Que diante disso, no ano de 1999, celebrou acordo judicial em reclamação
trabalhista no 162/86, Precatório no 449/94, onde foram compensados valores cedidos a terceiros
para efeito de compensação de impostos Distritais, com pagamento de um Sinal em 2006 e 12
parcelas trimestrais em 2007, 2008 e 2009, da diferença restante, conforme se depreende da
Certidão no 031/2010, lavrada pela d. Justiça do Trabalho – 10a Região;
d) Que assim, os valores devidos ao contribuinte e os recolhimentos de Imposto de
Renda têm que ser analisados sob os seguintes aspectos, a ver:
d.1-Cessão de Direitos realizada em 1999:
d.2-Pagamento de sinal ao Contribuinte, no ano de 2006;
d.3-Pagamento dos valores cedidos, ao adquirente do direito cedido, em 2006;
e) Que tendo a Cessão de Direitos se aperfeiçoado no exercício de 1999, conforme
faz prova a cessão registrada em cartório anexada, dúvidas não há de que qualquer discussão
sobre elas encontra-se abrangida pelo manto da decadência, tendo transcorrido prazo superior ao
quinquênio legal;
f) Que dessa feita, a análise tem que se restringir aos fatos verificados nos itens d.2
e d.3 da descrição acima, quais sejam, o recebimento do “sinal” por parte do contribuinte e o
pagamento do valor cedido, ao seu titular de direito;
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000028/2011-36
5
g) Que feitos esses esclarecimentos, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi
lavrada pelos fundamentos que constaram na própria Notificação, já acima descritos, que o
entendimento esposado na notificação está equivocado, razão pela qual merece ser revisto;
h) Alegou decadência que abrange o ganho de capital tendo em vista que a cessão
de direitos ocorreu há mais de 11 anos, e transcreveu o § 4o do art. 150 do CTN, que a
Administração teria até o ano de 2004, para se manifestar sobre o ganho de capital;
i) Que a declaração do contribuinte encontra-se absolutamente correta e que a
cessão dos precatórios não altera a natureza jurídica da relação que lhe deu origem, de
conformidade com o art. 157 da CF, verba pertencente ao DF, que a presente autuação está
eivada pelo vício da ilegitimidade ativa, no que diz respeito à glosa dos valores percebidos pelo
Contribuinte, e transcreveu o art. 157, inciso I, da CF, que trata sobre o fato de que o produto da
arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte pertencerem aos Estados e ao Distrito Federal,
que a par disso, cumpre destacar que é assente o entendimento de que a cessão de créditos não
altera a natureza jurídica da relação que lhe deu origem, como determina o art. 123 do CTN, que
transcreveu;
j) Que tendo o precatório originário resultado de processo no qual o Contribuinte
foi vencedor no pleito que discutia verbas de natureza salarial, outro não é o entendimento de
que o precatório compensado manteve sua natureza salarial e que, por ser o servidor vinculado ao
Distrito Federal, pertence a esse ente político o produto da arrecadação do tributo;
k) Que analisando o “Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção do Imposto
de Renda na Fonte” emitido pelo próprio DF, têm-se claramente que o ente político pagador,
titular, por expressa disposição constitucional, do produto da arrecadação do IR na fonte, afirmou
ter retido os valores na fonte, em sua integralidade – que lhe pertence, que se o próprio “credor”
informa que fez a retenção e que o tributo “foi pago”, não pode a SRF recusar a referida
informação e cobrar o tributo novamente, quando esse foi retido pelo ente competente, na fonte,
que é improcedente a presente autuação devendo ser devolvido o valor retido;
l) Alegou ausência de autorização legal para a glosa proporcional de honorários,
pelo fato de a fiscalização haver considerado a proporcionalidade entre o total dos rendimentos
tributáveis em relação ao total recebido, que o Auditor ignorou os termos em que redigida a
certidão expedida pela Justiça do Trabalho, e transcreveu o art. 3o da Lei no 7.713/88, que para a
incidência do imposto de renda não devem ocorrer deduções, e transcreveu o art. 12 e 12-A, e §
1o e § 2o;
m) Citou a competência privativa da autoridade administrativa e transcreveu o art.
142 e parágrafo único do CTN, que o comando legal do Código que veicula as normas gerais em
Direito Tributário é claro no sentido de que a atividade administrativa de lançamento, que busca
exatamente a verificação da ocorrência do fato gerador para a constituição (ou não) do crédito
tributário, é vinculada, que por vinculação entende-se que ao agente público não há margem de
discricionariedade, sendo obrigado a agir dentro dos limites da Lei, não podendo dela se afastar
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000028/2011-36
6
para liberar o contribuinte de tributo devido e muito menos para exigir tributo sem embasamento
legal;
n) Que a Lei no 7.713/88 autoriza a dedução das despesas de honorários
advocatícios e periciais quando da declaração de ajuste e ausente a fixação de limites, que o
entendimento tem que ser pela inexistência de embasamento para a exação em debate, o que
culmina com a necessidade de anular o auto de infração lavrado, que a se manter dessa forma
estaria violando não apenas a legislação do Imposto de Renda, mas também a regulamentação da
Lei que rege a advocacia que fixa os valores máximos e mínimos de honorários advocatícios, que
anexou recibos e termo de quitação dos honorários advocatícios, e discordou do percentual de
81,10% utilizado pela fiscalização para considerar como dedução de despesas de honorários, por
ter oferecido no ano-calendário de 2006 100% das cessões de direito como rendimentos
tributáveis como o valor retido de 27,5%, e entendeu que se não deduzir os 100% dos honorários
estará havendo bi-tributação;
o) que percebe-se claramente que no que se refere à cessão de crédito objeto de
compensação no ano-calendário de 2006, o auditor não considerou as cessões como rendimentos
tributáveis, mas mesmo assim considerou que só pode considerar 81,10% dos honorários
advocatícios;
p) Que a mesma Certidão no 031/2010-TRT informa que os valores compensados
em 2006, em decorrência de cessões de crédito realizados ainda na década de 90, estiveram
sujeitos à retenção do imposto de renda, o que não ocorre com a parcela do FGTS;
q) Que o que admite ser feito para o ano-calendário de 2006 seria apenas o FGTS,
que não esteve sujeito à tributação, que corresponde a 8% do valor recebido no que diz respeito
ao processo trabalhista;
r) Que o Auditor que lavrou a Notificação de Lançamento não compreendeu o que
venha a ser uma cessão de crédito, concluindo de maneira completamente fora da realidade, no
sentido de que não se trata de rendimento nem de retenção na fonte relativo à mesma, que
assim, o valor constante do recibo de honorários correspondente ao pagamento efetivado em
2006, não possuindo qualquer relação com a cessão de crédito;
s) Requereu o acolhimento da impugnação.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente (fls. 84/92), tendo sido
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
EMENTA ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. O ônus da prova existe afetando tanto
o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva,
apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas que os sustentem.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000028/2011-36
7
Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
DECADÊNCIA. O prazo decadencial é de cinco anos, contados a partir da data do
recebimento de valores, tendo em vista que se adota o regime de Caixa
O contribuinte foi cientificado da decisão a quo em 29/07/2015 (fl. 98).
O Recorrente apresentou recurso voluntário em 13/08/2015 (fls. 112/126), em que
se arguiu, em apertada síntese:
- o contribuinte alega que já realizou o depósito do montante integral, logo deve-se
cessar a responsabilidade pela atualização monetária, juros de mora e suspender o crédito
tributário levantado;
- nulidade absoluta da Notificação de Lançamento (NL), pois não consta o
dispositivo legal que deve a cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos
pertencentes ao cedente pessoa física está sujeito ao ganho de capital;
- nulidade absoluta da NL, pois existe um erro no que diz respeito ao sujeito
passivo, uma vez que cessão de créditos de precatório não se caracteriza como ganho de capital,
para quem o cede, a cessão do precatório a terceiros, mesmo com deságio, não altera a natureza
do crédito de salarial para ganho de capital, e já tendo sido tributados em 27,5% retidos quando
do recebimento, não há que se falar em ganho de capital;
- que todos os valores percebidos pelo contribuinte foram tributados à alíquota de
27,5%, por meio de retenção na fonte, por parte do Distrito Federal;
- sendo o contribuinte servidor público do Distrito Federal e as verbas oriundas de
ação trabalhista, nos termos do art. 157 da Constituição Federal, o IRRF pertence ao próprio
Distrito Federal;
- ausência de autorização legal para a glosa proporcional de honorários advocatícios
e periciais;
- tendo sido demonstrado que houve retenção do IRRF à alíquota de 27,5% sobre o
montante recebido, não houve distinção entre verbas tributáveis e não tributáveis, sendo
improcedente a glosa de honorários advocatícios e periciais;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000028/2011-36
8
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade
Preliminarmente, o recorrente requer a nulidade do lançamento fiscal, por
entender que não consta o dispositivo legal que deve a cessão de direitos representados por
créditos líquidos e certos pertencentes ao cedente pessoa física está sujeito ao ganho de capital
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição do
direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso).
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade dos presente auto de
infração.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000028/2011-36
9
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade requeridas pelo contribuinte.
Do Mérito
O litígio recai sobre a infração compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 31.321,74, decorrente do valor total cedido a terceiros pelo contribuinte de
R$ 115.719,10.
Do exame dos autos, percebe-se que o cerne da questão consiste em determinar a
natureza tributária da verba cedida a terceiros para compensação de impostos distritais. Para o
deslinde da questão, é mister reproduzir a legislação atinente à matéria:
Lei no 7.713, de 1988:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei. (...)
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,
doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de
direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. (destaques da
transcrição)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Lei no 8.981, de 1995:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000028/2011-36
10
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração
de ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração. (destaques da transcrição)
O Parecer Cosit no 26, de 29 de junho de 2000, por seu turno, esclarece:
(...)
10. O precatório é uma ordem judicial em que a autoridade forense determina o
pagamento ao credor de importância líquida e certa em razão de sentença
condenatória transitada em julgado imposta a pessoa jurídica de direito público,
que deverá incluí-lo na lei orçamentária anual. Portanto, configura um título
judicial representativo de um crédito de titularidade da pessoa física ou jurídica
que estabeleceu a lide contra o poder público.
11. A cessão do precatório configura a cessão de um direito de crédito do seu
titular para outrem. O negócio jurídico cessão de crédito, como ensina o professor
Silvio Rodrigues, em sua obra Direito Civil, “... encontra justificativa no fato de o
crédito se apresentar como um bem de caráter patrimonial e capaz, portanto, de
ser negociado. Da mesma maneira que os bens materiais, móveis ou imóveis, têm
valor de mercado onde alcançam um preço, assim também os créditos, que
representam promessa de pagamento futuro, podem ser objeto de negócio, pois
sempre haverá quem por eles ofereça certo valor. A cessão desempenha, quanto
aos créditos, papel idêntico ao da compra e venda, quanto aos bens corpóreos.”
(Ed. Saraiva, vol. 4, 9a edição, 1995, pág. 297).
(...)
16. Quanto à pessoa do cedente, os ganhos de capital obtidos com a cessão de
direitos, representados no caso pelos precatórios decorrentes de ações judiciais,
estão sujeitos ao imposto de renda. (destaques da transcrição)
(...)
16.2. O ganho de capital será apurado no mês em que for auferido, e tributado
em separado, à alíquota de 15% (quinze por cento), não integrando a base de
cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago
não poderá ser deduzido do devido na declaração (Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
16.3. O demonstrativo de apuração do ganho de capital deverá ser juntado à
declaração do cedente, e o valor do ganho de capital, menos o imposto pago, será
informado na declaração, no campo de rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000028/2011-36
11
17. Quanto à pessoa do cessionário, este sub-roga-se no crédito do cedente, que
para aquele transfere todos os direitos, inclusive os acessórios do crédito (Código
Civil - Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916, arts. 986, 987, 1065 e 1066).
17.1. No momento da homologação da compensação do precatório com débitos
de natureza tributária do cessionário, este apurará igualmente o ganho de capital
decorrente desta operação, considerando como valor de alienação o valor líquido
passível de compensação, isto é, após excluídas as deduções previstas em lei e o
custo de aquisição será o montante pago ao cedente quando da cessão de
direitos.
17.2. Os ganhos de capital, quando apurados por pessoa jurídica, integrarão a
base de cálculo do pagamento por estimativa (Leis nos 8.981, de 20 de janeiro de
1995, art. 32, e 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 2o), comporão o seu
resultado e serão computados na determinação do lucro real e, no caso de pessoa
jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado,
comporão o lucro do período de apuração (Lei no 9.430, de 1996, arts. 25 e 27).
18. Quanto à fonte pagadora (Fazenda Pública), o crédito líquido e certo,
decorrente de ações judiciais, instrumentalizado por meio de precatório, mantém
por toda a sua trajetória a natureza jurídica do fato que lhe deu origem,
independendo, assim, de ele vir a ser transferido a outrem. O acordo de cessão de
direitos não pode afastar a tributação na fonte dos rendimentos tributáveis
relativo ao precatório no momento em que for quitado pela Fazenda Pública.
18.1. Em função da natureza jurídica do crédito cedido, ocorrerá a incidência de
imposto de renda retido na fonte, quando cabível, no momento do pagamento do
precatório, considerado como tal a homologação da compensação do precatório
com débitos do cessionário para com a Fazenda Pública.” (grifou-se)
Do exposto, conclui-se que os rendimentos no importe de R$ 115.719,10, a que o
contribuinte fez jus em função do êxito obtido na reclamatória trabalhista, cedidos a terceiros
para quitação de impostos distritais, em função da sua natureza jurídica tributável, ensejaram a
incidência de imposto de renda na fonte no momento da homologação da compensação.
A par disso, por desempenhar quanto aos créditos, papel idêntico ao da compra e
venda, quanto aos bens corpóreos, a cessão de crédito constitui-se em uma das formas de ganho
de capital. Desse modo, a diferença positiva entre o valor de alienação (valor recebido do
cessionário pela cessão de direitos do precatório) e o custo de aquisição na cessão de direitos
representados por créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública não integra a base de
cálculo do imposto na declaração de ajuste anual do cedente (contribuinte), devendo ser tributada
em separado, à alíquota de 15%.
Note-se que a diferença entre o ganho de capital e o imposto pago será lançada na
declaração de ajuste anual, a título meramente informativo, no campo de rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000028/2011-36
12
Por outro lado, o acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na
fonte dos rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento em que for quitado pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios. Entretanto, o dito imposto de
renda na fonte, por não constituir ônus do cedente ou do cessionário, não integra a base de
cálculo do ganho de capital e não é passível de compensação ou dedução.
Assim, considerando que, como já se viu, os rendimentos de que se trata (R$
115.719,10) não podem integrar a base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de
ajuste anual, também não se pode admitir a compensação do imposto correspondente (R$
31.321,74).
Logo, há que se manter a glosa, nos exatos termos em que efetuada pela
fiscalização.
Da Proporcionalização das Despesas Judiciais
No que tange ao valor dos honorários advocatícios e periciais a ser deduzido dos
rendimentos tributáveis, a teor do artigo 12 da Lei no 7.713/1988, abaixo transcrito, são dedutíveis
da base de cálculo do imposto as despesas suportadas pelo contribuinte, relacionadas aos
rendimentos obtidos por via judicial:
Art 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Sustenta que inexiste previsão legal para a dedução proporcional dos honorário
advocatícios. Trata-se, porém, de decorrência da própria lei. São dedutíveis os honorários
incidentes sobre os rendimentos tributáveis, pois a exceção legal se insere no contexto que trata
especificamente destes rendimentos, e não de todos os demais valores isentos ou não tributáveis
que se pode obter pela via judicial. Desta forma, somente os honorários advocatícios pagos para o
recebimento das parcelas tributáveis na declaração de ajuste anual são dedutíveis da base de
cálculo no ajuste anual. Como a cessão de direito não é fato sujeito à tributação na declaração de
ajuste anual, as despesas incorridas para a realização do negócio não são dedutíveis da base de
cálculo anual.
No mesmo sentido, a parcela do FGTS corrigido, no valor de R$ 78.677,86, trata-se
também de parcela isenta do imposto de renda pessoa física.
Logo, correta a proporcionalização dos honorários advocatícios e perícias feitos pela
fiscalização (81,10%), no seguinte sentido:
Valor Bruto Total do Acordo, conf. Certidão n° 031/2010: R$ 1.028.285,36 (100%)
(-) FGTS corrigido: R$ 78.677,86
(-) Total de Cessões:R$115.719,10
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.621 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000028/2011-36
13
(=) Valor Tributável sujeito ao Ajuste Anual: R$ 833.888,40 (81,10%).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 170
DF CARF MF
Original